Tribunal: TJES
Processo: 5007226-02.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007226-02.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ISABELA PINHEIRO SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE HÁ ANOS REALIZOU CADASTRO NA PLATAFORMA DE VIAGENS E HOSPEDAGENS DA RÉ, JÁ TENDO REALIZADO COMPRA DE PACOTES, PORÉM, EM 29/07/2020, RECEBEU E-MAIL DA REQUERIDA INFORMANDO QUE SEUS DADOS PESSOAIS HAVIAM SIDO EXPOSTOS DE FORMA INDEVIDA, TENDO DIAS APÓS SOFRIDO INVASÃO EM SUA CONTA DO HOTMAIL E SPOTIFY.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto e considerando todo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a demanda para Hotel Urbano Viagem e Turismo S/A a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (a título de danos morais), com correção monetária e juros a partir da presente data. Por conseguinte,
RESOLVO
o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA OBJURGADA, PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA RECORRENTE.
(5). MÉRITO.
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS
.
FALHA NA SEGURANÇA
.
ATAQUE DE HACKER
.
RISCO DA ATIVIDADE
.
FATO ADMITIDO PELA REQUERIDA
.
INVASÃO DE CONTAS DIGITAIS (HOTMAIL E SPOTIFY) DA AUTORA QUE SE DEU APÓS O VAZAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS
.
FATOS INERENTES AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (FORTUITO INTERNO)
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RECONHECIDA A FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA EMPRESA RECORRENTE, EM RAZÃO DA INVASÃO DE TERCEIROS (HACKERS), RESULTANDO NO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS CONSUMIDORES, SOBEJA-SE CONFIGURADA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LOGO, IMPERIOSO É O DEVER DE INDENIZAR, PORQUANTO, NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A PARTE REQUERIDA NÃO PROMOVEU A NECESSÁRIA SEGURANÇA AOS DADOS E INFORMAÇÕES PESSOAIS DE SEUS USUÁRIOS QUE ESTAVAM SOB SUA RESPONSABILIDADE. OUTROSSIM, ANTE A EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA EXCLUDENTE DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC, POR SER
IN CASU
HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO.
OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA EM PROTEGER OS DADOS SOB SUA TUTELA
.
INTELIGÊNCIA ARTS. 44 E 46 DA LEI 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.